Tribunal: TJPA
Processo: 0816964-05.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816964-05.2022.8.14.0000

PACIENTE: CLENILSON NASCIMENTO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A revogação da custódia cautelar do paciente pelo juízo de primeiro grau esvazia o interesse no prosseguimento do
mandamus
, em virtude da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, em virtude
da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 30 de janeiro de 2023,
sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
CLENILSON NASCIMENTO DE SOUSA
,

decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará nos autos da Ação Penal n. 0000003-09.2006.8.14.0121, na qual o paciente figura como denunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 157, § 2º, I c/c art. 14, II do CP.

Em inicial, os impetrantes alegam que a prisão em flagrante do coacto nunca foi homologada, tampouco convertida em prisão preventiva, tendo o paciente sido custodiado na Delegacia de Polícia de Santa Luzia por meses até conseguir fugir. Em razões de direito, sustentam que a manutenção da ordem de prisão representa constrangimento ilegal, porquanto a liberdade do paciente não compromete o regular desenvolvimento do trâmite processual e sua custódia já não se reveste da contemporaneidade exigida pela legislação de regência. Sob esse prisma, requerem, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão objurgada por medidas cautelares diversas inscritas no art. 319 do CPP, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 11783069).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente em ID n. 11846231.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da ordem por vislumbrar a configuração de supressão de instância.

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência da Corte Especial, no sentido de que sendo revogada a prisão preventiva, resta prejudicada a análise quanto ao pedido de relaxamento da custódia, diante da perda do objeto do
writ

(
HC 298.062/MS
, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/08/2016, cf.
https://bit.ly/3KNjrXE
), posicionamento também perfilhado nos julgados das Cortes de Justiça Estaduais na hipótese de revogação da prisão preventiva impugnada pelo juízo
a quo
no curso do
mandamus
, a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS - PRETENDIDA A REVOGAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA -
SUPERVENIÊNCIA DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO - PEDIDO PREJUDICADO.

-Constatado que o juízo a quo revogou a prisão preventiva do paciente e expediu o contramandado de prisão, tenho que houve perda do objeto do habeas corpus

- Julgar prejudicado o Habeas Corpus.

(TJMG, HC n. 1.0000.21.209390-0/000, Relator Desembargador Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, DJe 15/12/2021, cf.
https://bit.ly/3XX2uk6
, grifos nossos)

Na espécie, após consulta ao Sistema Processual PJE-1º Grau, verifica-se que em 24/01/2023 sobreveio a revogação da prisão preventiva do paciente, funcionando o pronunciamento jurisdicional como contramandado de prisão (Ação Penal nº 0000003-09.2006.8.14.0121 – ID n. 85302823, cf.
https://bit.ly/3R6bOA5
), o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente
mandamus
, diante da perda superveniente de objeto, em face da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 01/02/2023